Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA. INDICAÇÃO. PARTE DE IMÓVEL RESIDENCIAL DE TITULARIDADE DOS SÓCIOS. BEM DE FAMÍLIA. DIVISÃO. PENHORA ANTERIORMENTE INCIDENTE SOBRE O BEM. DESCONSTITUIÇÃO NO BOJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO AVIADOS PELA ESPOSA DO SÓCIO PRESIDENTE DA EMPRESA. ALCANCE DO CASAL. EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE DEDUZIDOS PELO CÔNJUGE VARÃO. REJEIÇÃO. CONFLITÂNCIA. ALCANCE SUBJETIVA DAS COISAS JULGADAS. ALCANCE MAIS ABRANGENTE DA APERFEIÇOADA NA DERRADEIRA LIDE INCIDENTAL. PREPONDERÂNCIA. PENHORA DO MESMO IMÓVEL. CONDIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA. NATUREZA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. PATRIMÔNIO DISTINTO DO EMPRESÁRIO QUE FIGURA COMO SÓCIO. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DO SÓCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS AOS BENS DO SÓCIO À MÍNGUA DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consubstancia truísmo legalmente emoldurado que a coisa julgada, conferindo imutabilidade ao decidido, tem seu alcance subjetivo adstrito aos protagonistas da relação jurídico-processual na qual houvera a formulação e resolução da pretensão, não irradiando efeitos lesivos a terceiro, emergindo que, não tendo a esposa composto a angularidade passiva da ação em razão da qual surgira o débito ou, ainda, da ação de embargos de terceiro outrora ajuizada por seu cônjuge, o decidido, ainda que acobertado pela coisa julgada, não lhe é oponível, restando, pois, legitimada a safar-se dos atos expropriatórios dele derivados que alcancem o imóvel cuja titularidade adquirira com seu marido, sob o regime da comunhão universal de bens (CPC, art. 506).

2. Acolhidos os embargos de terceiro manejados pela esposa do sócio-gerente da empresa executada, com a desconstituição integral da constrição incidente sobre o imóvel residencial no qual o casal reside sob a premissa de que o bem integra o patrimônio dos consortes, conquanto subsistente provimento antecedente reputando como hígida a constrição no ambiente dos embargos de terceiro promovidos pelo consorte varão, aliado ao fato de que a coisa julgada tem alcance limitado à composição subjetiva da lide, afastando situação de incongruência entre os julgados que resolveram de forma independente as lides incidentais, em caso de eventual contradição, prepondera, de qualquer sorte, a coisa julgada que se aperfeiçoara por derradeiro.

3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens de sócio de empresa constituída sob a modalidade sociedade limitada pelas obrigações advindas da pessoa jurídica somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos e diante da deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobejando inviável, defronte a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel nomeado em ambiente de embargos de terceiro promovidos pela esposa do sócio da excutida, o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados à sociedade ao sócio, de molde a se obter a penhora da fração a ele pertencente sobre o mesmo imóvel, à margem da instauração e acolhimento do incidente, porquanto não revestido de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pela sociedade.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.